Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-90.2019.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500142-
90.2019.8.26.0574, da Comarca de Avaré, em que é apelante CELSO BARBOSA FILHO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e, no mérito, deram parcial provimento, para reduzir as penas 6 (seis), 9 (nove) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão e a 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, confirmando-se a
r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-90.2019.8.26.0574 -Voto no 9802
2
VOTO no 9802
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500142-90.2019.8.26.0574
COMARCA: Avaré
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: Roberta de Oliveira Ferreira Lima
APELANTE: Celso Barbosa Filho
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Celso Barbosa
Filho, contra a r. sentença de fls. 233/236 (publicada em audiência aos 12 de
novembro de 2019 fl. 236), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, a 7 (sete) anos, 3
(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 729
(setecentos e vinte e nove) dias-multa, no mínimo legal, indeferido recurso em
liberdade.
Inconformado, apela o réu arguindo, preliminarmente, a nulidade
da r. sentença, por cerceamento de defesa, porquanto “o desacolhimento do
pedido de constatação no porta luva do veículo Kombi só se justificava quando
não houvesse necessidade de produzir prova. Todavia, se a hipótese é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-90.2019.8.26.0574 -Voto no 9802
3
daquelas em que a prova é relevante para a decisão da causa, deveria a
magistrada acolher o pedido do recorrente.” (sic). No mérito, busca a
absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução
da pena e o abrandamento do regime (fls. 265/278).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 285/291), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 299/302).
É o relatório.
Inicialmente, necessário se faz afirmar que não há nulidade a ser
reconhecida em razão do indeferimento do pedido de defesa para a
constatação da situação do porta luvas do veículo do apelante, feito 4 (quatro)
dias antes da audiência de instrução e julgamento.
Consoante consta da r. decisão de fl. 232, a douta magistrada
sentenciante, prudentemente, destacou: “Com relação ao pedido da defesa de
fls. 227/228, não foi justificada a relevância para o processo e cabe a Defesa a
juntada”.
Não é demais dizer que, nos termos do artigo 400, § 1o, do
Código de Processo Penal, é dado ao juiz indeferir as provas consideradas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
Nota-se, portanto, que, in casu, o conjunto probatório amealhado
aos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como
melhor se exporá adiante, mostrou-se suficiente para nortear o livre
convencimento do julgador, sendo despicienda e protelatória a prova requerida
pela douta defesa.
No mérito, consta dos autos que, na data de 1 de junho de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-90.2019.8.26.0574 -Voto no 9802
4
no horário e local indicados na denúncia, o apelante tinha em depósito, para
fim de tráfico, 17 (dezessete) porções de cocaína (122,6g), droga que
determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$47,00
(quarenta e sete reais).
O recurso merece parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a condenação do
apelante.

Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada por meio do auto de exibição e apreensão das drogas e do
dinheiro, assim como pelos laudos de constatação e de exame químico
toxicológico (fls. 9/10, 14/17 e 110/113).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
Os policiais militares Everton de Castro Lopes e Lucas Araujo de
Souza, na primeira fase da persecução penal, narraram que estavam em
patrulhamento de rotina quando avistaram Celso, alvo de denúncias
envolvendo tráfico de drogas, dirigindo um veículo Kombi. Resolveram abordar
o condutor e, em buscas no veículo, encontraram 10 (dez) porções de cocaína
no porta-luvas. Em seguida, dirigiram-se à residência do apelante e
localizaram mais 1 (uma) grande porção e 6 (seis) porções menores de
cocaína em cima da geladeira, além de R$47,00 (quarenta e sete reais).
Na segunda fase da persecução penal, corroboraram os relatos
acima. Lucas acrescentou que Celso, ao ser indagado sobre os fatos, negou a
traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-90.2019.8.26.0574 -Voto no 9802
5
As testemunhas Henrique Neto Batista, Vicente Pereira da Silva,
José Benedito dos Santos e Carlitos Rodrigues de Arruda, arroladas pela
defesa da apelante e ouvidas tão somente em juízo, não presenciaram os
acontecimentos descritos na denúncia e, por isso, nada de relevante
trouxeram para a elucidação dos fatos.
Andrey da Silva Barbosa, filho de Celso, contou que, no dia dos
fatos, seu pai o deixou em uma praça e, momentos depois, policiais chegaram
e o levaram de volta para sua residência. Como chegou chorando ao local,
seu pai ficou agressivo e o policial disse a ele que se continuasse assim iria
prejudicá-lo. Alegou que em sua casa não tinha droga. Por fim, disse que sua
madrasta fazia bolos e, por isso, tinha muita farinha e muito pó royal em sua
casa, mas quase tudo sumiu após as diligências dos agentes.
Celso, em sede policial, disse que estava em seu veículo Kombi
quando foi abordado pelos policiais militares. Não acompanhou a busca e nem
o encontro das drogas. Foi então conduzido a sua residência e depois levado
para a Delegacia. Alegou que o produto encontrado em sua residência era “pó
royal” ou algo do gênero, mas que não era droga.
Em juízo, o apelante alegou que estava dirigindo sua Kombi
quando foi abordado pelos policiais. Estes viram que sua habilitação estava
vencida e perguntaram se ele tinha bebido. Como disse que sim, os agentes
afirmaram que iriam prendê-lo por embriaguez ao volante e pela CNH vencida.
Depois, um dos policiais falou “eu sei onde você mora, eu também trabalho na
Lorsa” e disse que o levaria para a delegacia. Como pediu para que avisasse
seu filho, que estava em uma praça próxima, um dos agentes foi até ele e o
trouxe ao local dos fatos. Quando viu que seu filho chegou chorando, porque
foi agredido por um dos policiais, ficou nervoso e acabou sendo ameaçado
pelos agentes. Em seguida, outro policial foi até a sua casa e já desceu
apresentando a droga. Por fim, alegou que o porta luvas de sua Kombi tem um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-90.2019.8.26.0574 -Voto no 9802
6
grande buraco, razão pela qual não consegue deixar nada naquele espaço.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no
sentido de incriminar o apelante pela prática do crime.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para alterar a verdade
acerca dos fatos, merecendo os depoimentos total credibilidade, conforme, a
propósito, pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA
DO
WRIT.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
NO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito
repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de
entorpecentes, como pretendido no writ, seria
necessário
o exame aprofundado de provas,
providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus, mormente pelo fato de que vigora no
processo penal brasileiro o princípio do livre
convencimento, em que o julgador pode decidir pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-90.2019.8.26.0574 -Voto no 9802
7
condenação, desde que fundamentadamente. 2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado
em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes” (STJ, Min. Jorge Mussi 5a Turma
HC no 276253/RJ j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique
um suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos policiais
militares, em juízo, estão em consonância com o que por eles foi dito na
primeira fase da persecução penal, a demonstrar a verossimilhança dos
relatos por eles fornecidos.
Já o apelante, na tentativa de infirmar sua responsabilidade pelo
crime de tráfico, criou uma versão exculpatória em que se colocou apenas
como vítima de um flagrante forjado pelos policiais militares, asseverando que
não possuía qualquer droga ilícita consigo.
Ora, referida versão restou completamente isolada nos autos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-90.2019.8.26.0574 -Voto no 9802
8
não convence. Primeiro, porque os policiais militares foram claros e uníssonos
ao relatarem que encontraram as porções de cocaína no veículo e na
residência de Celso. Segundo, porque a versão do apelante em juízo, além de
contrariar o que foi dito em sede policial, é completamente inverossímil e
confusa. O apelante alegou que estava bêbado e com sua carteira de
habilitação vencida quando foi abordado pelos agentes - e, por esse motivo,
seria levado à delegacia. Então, pediu para que os policiais trouxessem seu
filho, o que foi feito. Contudo, como o menor estava chorando por ter sido
agredido pelos milicianos, ficou irritado e acabou sendo ameaçado por eles.
Por fim, relatou que os agentes foram a sua casa e já apresentaram as
drogas. Terceiro, porque não haveria motivo algum para que os agentes
públicos fossem criar uma narrativa fantasiosa, imputando o delito de tráfico
de drogas a um cidadão inocente.
Deve ser salientado que o fato de o apelante não ter sido
surpreendido vendendo drogas ilícitas não modifica o deslinde do feito, pois,
por se tratar de crime de natureza permanente, o tráfico de drogas configura-
se pela simples guarda ou posse da droga para fim de comercialização, atos
que antecedem a entrega da substância a terceiros.
Outrossim, a Defesa de Celso não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, em que pese o quanto alegado nas razões recursais, em
razão dos depoimentos dos policiais militares, aliados à apreensão de drogas,
além das circunstâncias da apreensão, a condenação do apelante, pela
prática do tráfico, era o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, a reparo a
fazer, porquanto no primeiro momento foi fixada 1/4 (um quarto) acima do
mínimo legal em razão da considerável quantidade e natureza da droga, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-90.2019.8.26.0574 -Voto no 9802
9
se mostrou excessivo, de modo que fica adotada a fração de 1/6 (um sexto),
mas adequada ao caso em tela, no segunda fase, ante a presença da
agravante da reincidência (furto
fls. 173/174), foi elevada de 1/6, sem
alteração no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, pelo que é
tornada definitiva em 6 (seis), 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Não há falar na aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, porque a reincidência, como se
sabe, constitui óbice à concessão da benesse legal.
Observando o mesmo raciocínio em relação à pena pecuniária,
foi fixada em 680 (setecentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
fechado, já que a prática criminosa perpetrada pelo apelante, além de atingir o
bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é
notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra
o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as
empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à
prática do comércio ilegal, causando na sociedade a sensação de impunidade
daquele que do tráfico faz seu meio de vida. Por todos esses motivos, e não
se olvidando, ainda, da reincidência do apelante, inviável a alteração de
regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-90.2019.8.26.0574 -Voto no 9802
10
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do quantum
da pena e da reincidência, não há se cogitar em substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de
tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como uma
grave doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se equipara à
corrupção, que, igualmente, traz sérias sequelas ao país.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, dá-se
parcial provimento, para reduzir as penas 6 (seis), 9 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e a 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, confirmando-
se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator